Tribunal: TJES
Processo: 5013151-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013151-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA DE AGUIAR DORDENONI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013151-39.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ILZA DE AGUIAR DORDENONI
RECORRIDOS:
BANESTES S.A.; BANCO SANTANDER S.A.; MAGAZINE LUIZA S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA – ART. 51, I, DA LEI 9.099/95 – CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR A PENALIDADE LEGAL – CUSTAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, ante a ausência injustificada da autora na audiência designada.

2. No recurso, a recorrente sustenta que não deveria ter sido aplicada a extinção, afirmando que o feito deveria prosseguir diante da relevância da matéria e do alegado prejuízo decorrente de fraude bancária.

3. Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, destacando a obrigatoriedade legal da extinção diante da ausência da autora.

4. A controvérsia limita-se à análise: (i) da legalidade da extinção do processo; e (ii) da existência de eventual justificativa idônea capaz de afastar a incidência do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

5. O art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95 é expresso ao determinar que “o processo será extinto, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Trata-se de comando legal cogente, cuja aplicação é objetiva.

6. Consta dos autos que a parte autora foi regularmente intimada, deixou de comparecer à audiência e não apresentou justificativa prévia ou contemporânea ao ato. Ausente comprovação de motivo relevante, não há margem para afastar a incidência da norma.

7. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, celeridade e informalidade. O comparecimento da parte autora é indispensável à condução do rito, sendo sua ausência apta a frustrar a própria razão de ser do microssistema.

8. Importa registrar que a assistência judiciária gratuita não exime a parte beneficiária das penalidades decorrentes de sua conduta processual, especialmente daquelas previstas expressamente em lei.
9. A gratuidade assegura o acesso ao Judiciário e cobre despesas inerentes à defesa e à movimentação processual, mas não funciona como imunidade para penalidades legais decorrentes da ausência injustificada.

10. Assim, a condenação da autora ao pagamento das custas, imposta na sentença, não é afetada pela concessão da gratuidade. Não se trata de taxa processual ordinária, mas de consequência legal obrigatória vinculada ao descumprimento do dever de comparecimento à audiência, e, portanto, não abarcada pela AJG.

11. Nesse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida, pois observou corretamente a legislação aplicável.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)